Tribunal: STF
Processo: RE 1277623
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DA CPRB DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 69 DO STF. INAPLICABILIDADE. 
    1. A base de cálculo do PIS e da COFINS é o valor total da receita bruta da pessoa jurídica, na qual incluem-se os tributos sobre ela incidentes, nos termos do art. 12, § 5º, do Decreto-Lei nº 1.598/77.
    2. A conclusão do Supremo Tribunal Federal no tema nº 69 não pode ser aplicada por analogia a fim de afastar da base de cálculo da contribuição ao PIS e COFINS os valores referentes à CPRB”. (eDOC 2, p. 196) 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 195, I, b; 145, §1°, e 150, I , do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) não pode ser considerada receita bruta ou faturamento, de modo que não pode integrar a base de cálculo do PIS e da COFINS. 
    Argumenta-se que o valor da CPRB não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e COFINS, por não ser incluído no conceito de “faturamento”, mas mero “ingresso” na escrituração contábil das empresas. 
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 10.637/02 e 10.833/03 e 12.973/2014), consignou que a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta integra a base de cálculo do PIS e da COFINS e afastou a aplicação de tema 69 ao caso. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Prevê, atualmente, a Lei nº 10.637/02, que rege a contribuição ao PIS (Programa de Integração Social): 
    (…) 
    E a Lei nº 10.833/03, que dispõe sobre a incidência da COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social): 
    Resta claro, portanto, da dicção legal, que a base de cálculo de ambas as contribuições será o valor total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, que compreende a receita bruta e todas as demais receitas auferidas, excluídas somente as verbas relacionadas taxativamente nos parágrafos terceiros dos dispositivos supra transcritos 
    Sobre o conceito de receita bruta, prevê o art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/2014:
    (…) 
    Não resta dúvida, portanto, que o legislador previu expressamente que os tributos incidentes sobre a receita bruta - dentre os quais se incluem a CPRB e as próprias contribuições ao PIS e a COFINS - devem compor a receita bruta, que consiste na base de cálculo das referidas contribuições. 
    Ou seja, a inclusão da contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo do PIS e da COFINS está de acordo com o princípio da legalidade tributária insculpido no art. 150, I, da CF. 
    O simples fato de os valores despendidos com as contribuições não representarem acréscimo patrimonial não é suficiente para excluí-los da base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso porque estas não incidem sobre o lucro da empresa, e sim sobre a sua receita bruta, conceito que, a priori, deve ser interpretado segundo os parâmetros fixados na legislação tributária”. (eDOC 2, p. 197-201) 
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS DE TRIBUTOS PELO PODER JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. LEI N. 12.546/2011. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.224.358 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.6.2020) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. PIS/COFINS. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 8º DA LEI 12.546/2011. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 102 DA LEI MAIOR. APELO EXTREMO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Razões do recurso extraordinário que não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula nº 284/STF. 3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1054182 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)
    Cito ainda, em situação semelhante a dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.270.296, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 18.0.2020; e RE 1.244.117, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.12.2019
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente